Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-25.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. A ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito.
3. Em se tratando de violência no âmbito de relações afetivas, deve se privilegiar a cautela para se evitar a escalada da litigiosidade que pode vir a desembocar em agravamento ou atos efetivos de violência, cuja legislação (Lei no 11.340/2006) busca prevenir.
4. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas.
5. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O aprofundamento da análise do acervo coligido, com aferição da materialidade e da autoria, antes mesmo de instaurada a instrução criminal, é incabível com a natureza da ação constitucional.
7. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.